Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DANO MORAL. REDUÇÃO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.
IV - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
V - Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
VI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.